Tribunal: TJSP
Processo: 0017366-22.2003.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. ITU e Tx. Rocada dos exercícios de 1998 a 2001. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Análise do mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das exigências

Ementa:
Execução Fiscal. ITU e Tx. Rocada dos exercícios de 1998 a 2001. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Análise do mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos art. 2o, § 5o, inciso III da Lei n. 6.830/80. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 267, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, e artigo 485, § 3o do CPC/2015). Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017366-22.2003.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUA, é apelado VITORIA BALAKAS FERRARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
2
Voto n. 16215
Ano 2020
Apelação n. 0017366-22.2003.8.26.0366
Comarca:
Mongaguá
Apelante: Município de Mongaguá
Apelados:
Vitoria Balakas Ferraro
Interessado: Elisabete Negrão da Silva
Execução Fiscal. ITU e Tx. Rocada dos exercícios de 1998 a
2001. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da
prescrição e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II,
do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Impossibilidade. Análise do mérito recursal que resta
prejudicada ante a constatação de que as CDAs sequer
explicitam a fundamentação legal das exigências principais.
Ausência dos requisitos estabelecidos art. 2o, § 5o, inciso III da
Lei n. 6.830/80. Distinção entre defeito formal da petição
inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua
emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício
do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da
execução e não admite provocação do juízo em favor de uma
das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por
ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular (artigo 267, inciso IV, e § 3o,
do Código de Processo Civil, e artigo 485, § 3o do CPC/2015).
Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Mongaguá em face da r. sentença de fls. 28/29, que, de ofício, julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão do reconhecimento
da prescrição dos créditos tributários. Não houve condenação em sucumbência.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do
excipiente, uma vez que é pessoa estranha aos autos, bem como a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
3
dilação probatória quanto à matéria referente à transferência do bem. Quanto ao
mérito, argumenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição originária, já que a ação foi
distribuída dentro do prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 174 do
CTN, tampouco houve a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a
Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que o título executivo
preenche todos os requisitos legais e que não houve a intimação pessoal da Fazenda
Pública, nos termos do art. 25 da LEF. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal (fls. 32/42).
Não houve contrarrazões (fls. 47).
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
resta prejudicado.
Isso, porque, no presente caso, impõe-se, de ofício, a extinção do
processo de execução fiscal, por ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer
tempo e grau de jurisdição (artigo 267, inciso IV, § 3o, do Código de Processo
Civil/1973, e artigo 485, § 3o do CPC/2015), ficando prejudicado o recurso de
apelação.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
4
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC1.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício
1 Arts. 580, 586 e 618, inciso I, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
5
da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade,
não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número
de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC2) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso dos autos, realizando o confronto entre as certidões de
dívida ativa que embasam a execução fiscal (cópias às p. 13/15) com as disposições dos
artigos transcritos, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo,
portanto, nulos.
De fato, não é possível verificar a origem da dívida, porquanto
a CDA em questão (copiada à p. 04/05) deixou de indicar a fundamentação
legal da exigência principal e de seus consectários, limitando-se a apontar,
genericamente, a lei Municipal n. 1704/96 e o CTM (Lei 1075/85), sem,
contudo, indicar as específicas disposições legais em que fundadas
efetivamente as obrigações principais, o que a torna nula.
2 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
6
No mesmo sentido, em casos envolvendo a mesma Comarca
de Guarujá, esta E. Câmara de Direito Público assim decidiu:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 1999 a 2001
- Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão da prescrição
Apreciação das razões recursais prejudicada, em virtude do
reconhecimento, ex officio, da nulidade do título executivo CDA que
não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,
da Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança - Alteração da r. decisão de primeiro grau que se impõe, para o
fim de extinguir o processo, nos termos do art. 485, IV, § 3o, CPC/15
Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 0013992-32.2002.8.26.0366;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU do exercício de 2001, "Ex-Ofício"
dos exercícios de 1998 a 2001 e Multa do exercício de 1999 Sentença que
extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição Pleito
de reforma pelo Município Impossibilidade Nulidade da CDA em
decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do
CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) a impossibilitar o exercício
do contraditório e da ampla defesa
Ausência de indicação da
fundamentação legal específica dos tributos e dos acréscimos legais
Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade
de substituição da CDA Matéria de ordem pública Reconhece-se e
declara-se, de ofício, a nulidade da CDA, mantida a extinção da
execução fiscal, mas com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15
Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 0013193-52.2003.8.26.0366;
Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais;
Data do Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
7
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação. Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito,
é irregular a referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa,
podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A
isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a
edição, Editora Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, com relação ao Município de Jarinu, apresentam-
se precedentes desta Colenda Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU Exercícios de 2010
e 2011 Indeferimento de pedido de penhora 'on-line' pelo sistema
BacenJud Pretensão à reforma da decisão Impossibilidade CDAs
que não preenchem os requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§
5.o e 6.o da LEF) Exercício do contraditório e da ampla defesa
prejudicado Nulidade configurada Inadmissibilidade de emenda
ou substituição das CDAs Vício insanável Impossibilidade de se
conceder à parte oportunidade para corrigi-lo nos termos do art. 317,
do CPC/2015 Reconhecimento 'ex officio' da nulidade dos títulos
executivos extrajudiciais, conforme disposto no art. 803, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
8
único, do mesmo diploma legal Execução fiscal extinta nos termos
do art. 485, IV e § 3.o, do CPC/2015
Agravo prejudicado."
(Relator(a): Roberto Martins de Souza; Comarca: Atibaia; Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25/08/2016; Data de registro: 29/08/2016)
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Insurgência da
Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de penhora de ativos financeiros do executado pelo sistema
BACENJud - CDAs, contudo, que não preenchem os requisitos
previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária
Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80 Extinção da
execução, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, que se impõe
Recurso prejudicado.” (Relator(a):
Wanderley José Federighi; Comarca: Atibaia; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de
registro: 22/08/2016)
“Execução fiscal. ISSQN. Nulidade da CDA. Análise do mérito
recursal prejudicado. Deficiência na fundamentação legal específica
da exigência principal e acessória. Não preenchimento dos requisitos
legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF).
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Impossibilidade da
correção de erro que não seja material ou formal. Extinção do
processo executivo, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular (artigo 485, inciso IV, e § 3o, do
Código de Processo Civil). Recurso prejudicado." (Relator(a): Beatriz
Braga; Comarca: Atibaia; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro:
17/08/2016)
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
9
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para
efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do vício do
título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), o
qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de
uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil/1973 e no
artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil/2015. A extinção se dá sem
julgamento do mérito porque o vício verificado não permite que se chegue à discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017366-22.2003.8.26.0366 -Voto no 16215
10
sobre a existência ou não do crédito que a CDA deveria validamente documentar.
Há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela celeridade
do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015) e que o inciso
V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados sob
a luz do Contraditório Útil, tudo a dispensar nova manifestação de qualquer das
partes. Nesse sentido, o já citado Enunciado 3 da ENFAM e a inteligência do
Enunciado Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único,
c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”
III Conclusão
Diante do exposto, de ofício, extingue-se o processo de
execução fiscal por ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular, ficando prejudicado o recurso de apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)